Tribunal: STF
Processo: ARE 1514116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALEC. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO NO EDITAL. ADMISSÃO NO EMPREGO PÚBLICO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. COMPROVAÇÃO.



    - Há de se manter a legitimidade passiva ad causam da empresa pública federal VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS SA, haja vista possuir personalidade jurídica e autonomia administrativa próprias.



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 598099, em 10/08/2011, sob o rito de Repercussão Geral, fixou a tese (Tema 161) de que " o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação." 



    - O precedente no RE nº 598099 admite, em caráter "excepcionalíssimo," a não concretização da contratação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital desde que apresentada justificativa e prova robusta da situação excepcional declarada, passível de controle pelo Poder Judiciário, devendo ser observadas as seguintes situações: (I) superveniência; (II)imprevisibilidade; (III) gravidade; e (IV) necessidade.



    - O atendimento pela apelada ao Ofício Circular SEI 170/2015-MP do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitando o número de empregados efetivamente contratados, bem como da sobrecarga no orçamento com novos concursados, justifica a não contratação pela Administração Pública, afastando o direito subjetivo do apelante, principalmente porque a convocação e contratação de novos empregados públicos depende de dotação orçamentária e autorização superior.



    - O apelante informa que o concurso em discussão foi prorrogado até 11/10/2016, o que demonstra que mesmo com o recebimento do Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, de 17/09/2015, havia o interesse da apelada em realizar novas convocações e que por uma situação excepcional, sem alteração, não pôde fazê-lo dentro do prazo de validade do certame.



    - Restou demonstrada pela apelada situação excepcional (superveniente, imprevisível, grave e necessária) a amparar a não admissão do apelante no emprego público que concorreu e foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.



    - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O subitem 12.11 do edital expressamente estabeleceu que os candidatos classificados seriam convocados para contratação por meio de Ato Convocatório publicado no Diário Oficial da União, por correspondência que seria enviada para o endereço indicado no Requerimento de Inscrição e no site www.valec.gov.br (evento 1, OUT5, p.14).



    Importante destacar que em apreciação, no âmbito do Plenário do STF, sob o regime da repercussão geral (nos termos do art. 543-A, § 1º, do antigo CPC, combinado com o art. 323 do Regimento Interno daquela Corte Suprema) do RE nº 837311 RG/PI firmou-se o Tema nº 784, fixando a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    Contudo, a apelada deixou de convocar o apelante sob os seguintes argumentos ( evento 30, OUT34, p.1/2):



    "De acordo com o Ofício Circular SEI nº. 170/2015-MP, em 17 de setembro de 2015, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, restringiu qualquer tipo de contratação administrativa na Valec, bem como novas convocações de candidatos concursados (Concurso Público 2012) além do quantitativo atual da Empresa. Ou seja, à justificativa de redução de dispêndio de custeio no Governo Federal, a Secretaria, ao questionar o número de empregados efetivos da Valec, determinou que a Empresa não ultrapassasse esse quantitativo com novas convocações de concursados, limitando-se apenas a compor com quadro de pessoal caso houvesse novos desligamentos de empregados. A força de trabalho, que, até a data do Ofício Circualr SEI nº 170/2015-MP não tivesse tido resposta pela Empresa, não poderiam mais ser preenchidas.



    Dessa forma, a Valec se viu impedida de convocar novos concursados que não fossem para preencher as vagas de empregados que tiveram seu vínculo empregatício extinto com a Empresa. Novas contratações de concursados, que não fossem por tal motivo, foram suspensas diante do contingenciamento orçamentário-financeiro determinado por esse Órgão Federal Fiscalizador das Estatais, fato que, supervenientemente à realização do Concurso Público 2012, impactou diretamente no Planejamento da Empresa nas convocações de classificados aprovados no mencionado certame.



    b) Pois bem, a argumentação apresentada pelo DEST para limitar as contratações da Valec, justifica-se pela atual situação econômica do Governo Federal, assim, sendo a Valec Empresa Pública dependente do Tesouro Nacional, os recursos financeiros destinados às suas despesas de investimento e custeio sofreram forte contenção sobre a qual os dirigentes da Valec não possuem qualquer ingerência.



    (...)



    No caso dos autos, o atendimento pela apelada ao Ofício Circular SEI 170/2015-MP do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitando o número de empregados efetivamente contratados, bem como da sobrecarga no orçamento com novos concursados, justifica a não contratação pela Administração Pública, afastando o direito subjetivo do apelante, principalmente porque a convocação e contratação de novos empregados públicos depende de dotação orçamentária e autorização superior.



    Ademais, o apelante informa que o concurso em discussão foi prorrogado até 11/10/2016, o que demonstra que mesmo com o recebimento do Ofício Circular SEI nº 170/2015-MP, de 17/09/2015, havia o interesse da apelada em realizar novas convocações e que por uma situação excepcional, sem alteração, não pôde fazê-lo dentro do prazo de validade do certame.



    Conforme destacado na r. sentença:



    "Especificamente na esfera federal, o desequilíbrio fiscal ensejou, também, uma série de medidas de contenção de gastos, entre as quais a renegociação de contratos, a paralisação de obras e a suspensão de certames seletivos em andamento. Nesse contexto, foi editado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG o Ofício Circular nº 170/2015 (fls. 180), que determina às empresas estatais federais - caso da Valec - a manutenção do número de empregados, vedando, por conseguinte, novas contratações.



    Conforme se percebe, portanto, fazem-se presentes os quatro requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para caracterizar a excepcionalidade, pois a crise econômica é superveniente em relação ao término do concurso e não podia ser prevista, ainda mais com tal magnitude, quando o edital foi publicado. A gravidade do cenário fiscal, por sua vez, revela-se indiscutível, o que torna imprescindível a adoção de medidas de contenção de gastos como as estabelecidas pelo mencionado ofício circular.



      Nessas circunstâncias, a despeito de a aprovação do autor no certame efetivamente ter sido dentro do número de vagas previsto no edital, o interesse público justifica a não convocação para a posse. Assim, restando plenamente justificada a conduta da Valec, a improcedência das pretensões formuladas na inicial é de rigor."



    Portanto, restou demonstrado pela apelada situação excepcional (superveniente, imprevisível, grave e necessária) a amparar a não admissão do apelante no emprego público que concorreu e foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente